Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1000903-64.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO MONITORADO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de regressão regimental decorrente do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado.
2. Fatos relevantes: (i) agravado que cumpre pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, no regime semiaberto harmonizado; (ii) reiteradas violações às condições impostas ao regime, notadamente o recolhimento domiciliar; (iii) justificativas apresentadas pelo agravado acolhidas pelo juízo a quo; (iv) prévia manifestação favorável do Ministério Público.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da falta grave; (ii) regressão do regime semiaberto para o regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se as justificativas apresentadas pelo agravado para o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto permitem afastar o reconhecimento da falta grave e a consequente regressão regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O descumprimento das condições do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado configura falta grave e permite a regressão regimental.
6. No caso, contudo, as violações imputadas ao agravado foram devidamente justificadas, uma vez que decorreram do exercício de atividade laborativa, justificativas que, após a manifestação favorável do Ministério Público, foram acolhidas pelo Juízo das Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V e VI; 118, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 897.188/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000903-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NABIL DE ANDRADE SILVA CORREA - CPF: 066.680.141-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO MONITORADO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de regressão regimental decorrente do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravado que cumpre pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, no regime semiaberto harmonizado;
(ii)
reiteradas violações às condições impostas ao regime, notadamente o recolhimento domiciliar;
(iii)
justificativas apresentadas pelo agravado acolhidas pelo juízo
a quo
;
(iv)
prévia manifestação favorável do Ministério Público.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da falta grave;
(ii)
regressão do regime semiaberto para o regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as justificativas apresentadas pelo agravado para o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto permitem afastar o reconhecimento da falta grave e a consequente regressão regimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O descumprimento das condições do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado configura falta grave e permite a regressão regimental.

6.

No caso, contudo, as violações imputadas ao agravado foram devidamente justificadas, uma vez que decorreram do exercício de atividade laborativa, justificativas que, após a manifestação favorável do Ministério Público, foram acolhidas pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, V e VI; 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
n. 897.188/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, no processo executivo de pena n.

2000082-10.2022.8.11.0045, que acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado
Nabil de Andrade Silva Correa
e indeferiu o pedido de regressão regimental.

Em suas
razões recursais
, o agravante requereu a reforma da decisão para reconhecer a prática de falta grave pelo agravado e, consequentemente, determinar a sua regressão definitiva para o regime fechado (id.

263118765, pp. 159/166).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso (263118765, pp. 179/184).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 263118765, pp. 196/197).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 269720785).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravado
Nabil de Andrade Silva Correa
cumpre a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no
regime semiaberto
, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação (SEEU – PEP n. 2000082-10.2022.8.11.0045).

O Ministério Público manifestou-se pela regressão definitiva do agravado, diante das informações de reiteradas violações ao dever de recolhimento domiciliar, condição imposta ao regime semiaberto, pleito que foi indeferido pelo juízo das execuções penais, nos seguintes termos:

“
(...) Em relação ao pedido do Ministério Público registrado no sequencial 133, e considerando que a decisão do sequencial 132 aceitou as justificativas do reeducando para os descumprimentos ocorridos até 08/08/2024, dou como prejudicado o pedido de regressão cautelar.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de regressão cautelar formulado pelo Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as formalidades legais (...)
” (id. 263118765 - Pág. 152).

O agravante se insurge contra essa decisão, ao argumento de que o agravado deixou de cumprir as condições impostas ao regime semiaberto monitorado, sem justificativa razoável, situação que constitui falta grave e implica em regressão regimental, nos termos da legislação pertinente.

A irresignação não comporta acolhimento.

De acordo com as disposições contidas no artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado “
praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
”.

O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, isto é, cumprido de forma domiciliar com monitoração eletrônica, configura a prática de falta grave (LEP, art. 50, V e VI), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte possui entendimento de que a violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no
HC
n. 897.188/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3.5.2024).

Todavia, no caso em exame, embora tenham sido registradas violações às condições do regime semiaberto (certidão de id. 263118765, p. 104, Seq. 131.1), com vista dos autos para se manifestar, o Ministério Público concordou com as justificativas apresentadas pela defesa do agravado, conforme trecho da manifestação a seguir reproduzido:

“
(...) Em relação às justificativas, observa-se que o apenado está exercendo o supracitado labor desde 04/04/2024, conforme data do contrato de trabalho apresentado, pugnando pelo reconhecimento deste período de labor pretérito como justificativa, em razão da ausência de autorização judicial prévia.

Deste modo, considerando-se que o descumprimento das regras de recolhimento domiciliar se deu em virtude do trabalho desempenhado pelo apenado, entende-se a justificativa merece ser acolhida, tão somente em relação aos períodos correspondentes a sua jornada de trabalho.

Destarte, sem maiores delongas, o
Ministério Público Estadual
manifesta-se
favorável ao acolhimento das justificativas
apresentadas e
à autorização de trabalho do sentenciado nos períodos retromencionados,
desde que mensalmente comprove em Juízo o labor desempenhado, com a finalidade de manter a autorização de trabalho vigente
” (id.

263118765, p. 60; Seq. 88).

De fato, conquanto o agravado tenha descumprido parte das condições impostas ao regime mais brando, a defesa comprovou que as violações ocorreram em virtude do trabalho por ele desenvolvido, de modo que a decisão recorrida prestigia a ressocialização do apenado por meio da inserção ao mercado de trabalho, em sintonia com as diretrizes da Lei de Execução Penal.

Ademais, em consulta aos andamentos do processo executivo, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o agravado vem, desse então, cumprindo regularmente as condições impostas ao regime semiaberto, inexistindo notícias de novas transgressões às regras do monitoramento.

Portanto, considerando que as violações às condições do regime foram justificadas pela atividade laborativa exercida pelo agravado e que houve concordância ministerial para o seu acolhimento, não há razão para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e mantenho o agravado
Nabil de Andrade Silva Correa
no regime semiaberto monitorado, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025